Tribunal: TJMT
Processo: 1001857-48.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001857-48.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EMBARGANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), ROGENIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 762.445.551-04 (EMBARGADO), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E APLICAR A INCIDÊNCIA DA TR, IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2 –
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMBARGADO:
ROGENIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face do V. Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 1001857-48.2018.811.0003, ao ID. 52898988, alegando obscuridade, omissão, contradição ou erro material, existente no acórdão embargado.

O Embargante, aduz, em síntese que, a
parte executada foi condenada nos autos originários à concessão de benefício previdenciário, corrigido pelo INPC, e que, o INSS recorreu exclusivamente do critério de correção monetária fixado em sentença, pugnando pela aplicação do 1º-F da Lei 9.494/97 (
utilização da TR
).

Defende, que,
a parte recorrida, ao ser intimada para contrarrazoar o recurso, concordou com aplicação da TR na apuração dos valores devidos, eliminando a controvérsia que sustentava o Recurso.

Pugna, pela apreciação dos embargos de declaração, ensejando-se efeitos modificativos, a fim de que seja homologado a avença celebrado entre as partes, julgando prejudicado o Recurso de Apelação interposto.

O Embargado aportou aos autos em 26-8-2020, manifestação por meio do (ID. 55333959).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face do v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 1001857-48.2018.811.0003, ao ID. 52898988, alegando obscuridade, omissão, contradição ou erro material, existente no acórdão embargado.

O Embargante, aduz, em síntese que, a
parte executada foi condenada nos autos originários à concessão de benefício previdenciário, corrigido pelo INPC, sendo que, o INSS recorreu exclusivamente do critério de correção monetária fixado em sentença, pugnando pela aplicação do 1º-F da Lei 9.494/97 (
utilização da TR
).

É certo que os
Embargos de Declaração constituem remédio processual que visa esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, assim como suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se manifestar, além de corrigir eventual erro material, consoante se verifica das expressas hipóteses trazidas nos incisos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal, ou para corrigir erro manifesto, é que são admissíveis os declaratórios. Veja-se o artigo 1.023 do CPC, in verbis:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Nesta linha, resta evidente que tal via não se presta para que o litigante pretenda nova apreciação sobre questões já exaustivamente analisadas na decisão embargada, mormente quando ela foi devidamente fundamentada, com a estrita observância daquilo imposto pela legislação processual pátria.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados.

(ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5/9/2017, publicado no DJE 20/9/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – MANUTENÇAO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – CONTRIBUINTE OBRIGADO AO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF - CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - INTUITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que por ventura possam existir, não podendo servir de modo algum para correção de apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. Embargos de declaração, mesmo que interposto, exclusivamente, com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado.

(ED 6392/2017, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/5/2017, publicado no DJE 1/6/2017).

In casu
, a alegada
obscuridade, omissão, contradição e o
suposto erro material, sequer foram demonstrados pelo Embargante, uma vez que o fundamento de seu recurso se baseia na defesa de que,
o INSS recorreu exclusivamente do critério de correção monetária fixado em sentença, pugnando pela aplicação do 1º-F da Lei 9.494/97 (
utilização da TR
), havendo concordância por parte do Apelado.

Logo, evidente que o único intuito, sem qualquer fundamento legal, do Embargante, em modificar o entendimento exarado na referida decisão, a fim de que seja aplicado a TR na apuração dos valores devidos.

Todavia, tal não merece prosperar, pois suficientemente fundamentada a decisão embargada, em que determinou que, quanto à
incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 810 do STF e 905 do STJ.

Constou no voto condutor que,
após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei. 11.960/2009). Portanto, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 810 do STF e 905 do STJ.

O fato de que, o Apelante ora, Embargante recorreu pugnando pela aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (
utilização da TR
), e que o Apelado ora Embargado concordou com a aplicação da TR, na apuração dos valores devidos, não leva ao raciocínio de que houve vício na decisão, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Ressalta-se que, se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expedida na decisão ora embargada, deve a sua irresignação, se for o caso, ser enfrentada por meio de outra via, que não a dos Embargos de Declaração.

A inconformidade do Requerido/Apelante, ora Embargante, não justifica a oposição dos presentes embargos, pois não demonstrou a existência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, existente no acórdão embargado.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021